Tribunal: TJMT
Processo: 1015185-11.2019.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015185-11.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVIO AUGUSTO ABILIO - CPF: 569.459.301-49 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO MARCO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS – ACÓRDÃO REFORMOU A SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO USO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO -EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – CONTRADIÇÃO EXISTENTE QUANTO AO MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS - DANO MORAL CONTRATUAL – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO– EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os juros do valor da indenização por dano moral, em se tratando de dano decorrente de responsabilidade contratual, incidem desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

Acolhimento dos embargos para fixar os juros a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

Acórdão mantido nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a embargante a modificação do acórdão, em caráter infringente, para fixar o marco de contagem dos juros a partir da citação, ao argumento de que o voto desta relatora fora contraditório nesse aspecto, posto que se trata de relação contratual.

Alegou ainda o embargante que o voto e acórdão merecem reforma porquanto restou incontroverso nos autos o fato de que houve a formalização de Contrato de Prestação de Serviços de Emissão e Administração de Cartão de Crédito entre as partes, de modo que comprovada a legitimidade da restrição do nome da parte promovente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios opostos.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

Em que pese as alegações da parte embargante de que restou incontroverso o fato de que houve a formalização de Contrato de Prestação de Serviços de Emissão e Administração de Cartão de Crédito, de fato, é confessado por ambas as partes, entretanto, a parte promovente, ora embargada, nega que tenha recebido o referido cartão e, ainda, que do mesmo tenha se utilizado, conforme constou no voto desta relatora, vejamos:

Inicialmente, esclareço que a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, pois não se conforma com o fundamento da sentença quanto a comprovação da relação jurídica, posto que desde a inicial não negou a relação mas afirmou
que assinou proposta, porém jamais recebeu o cartão ou dele se utilizou.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que o envio, recebimento e utilização do cartão de crédito pelo consumidor.

A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo alegação pelo consumidor de que apenas fez a adesão a cartão de crédito, porém nega o recebimento do cartão de crédito e nega qualquer utilização do mesmo, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve o envio e recebimento do cartão.

Não havendo comprovação do envio e recebimento do cartão não há como responsabilizar o consumidor de modo que a restrição de seu nome por débitos não contraídos é indevida.

Assim, como devidamente fundamentado no voto desta relatora não houve comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito pela parte embargada a legitimar a inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Entretanto, quanto ao marco de incidência dos juros fixado entendo que razão assiste à parte embargante, porquanto o voto desta relatora fora contraditório quanto à fixação do termo inicial de incidência dos juros, posto que constou a partir do evento danoso e não da citação.

Considerando que o dano moral é decorrente de relação contratual, posto que o embargado confessou que contratou, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme tem sido decidido por esta Turma Recursal.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO tão somente para fixar o termo inicial de incidência dos juros a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento, mantido o voto e acórdão nos demais termos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021